Tribunal: TJSP
Processo: 2126820-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória e Indenizatória – Indeferimento do pedido de Justiça Gratuita à Empresa Autora – Manutenção – Presunção de miserabilidade exclusiva da Pessoa Natural – Sumula n° 481, do E. STJ e inteligência dos artigos 98 "caput", e 99, §3o, do CPC – Ausência de documentação hábil a demosntrar a hipossuficiência econômica alegada – Inexistência de qualquer indício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória e Indenizatória – Indeferimento do pedido de Justiça Gratuita à Empresa Autora – Manutenção – Presunção de miserabilidade exclusiva da Pessoa Natural – Sumula n° 481, do E. STJ e inteligência dos artigos 98 "caput", e 99, §3o, do CPC – Ausência de documentação hábil a demosntrar a hipossuficiência econômica alegada – Inexistência de qualquer indício que aponte pela inatividade da Requerente – Contrato em voga, que indica a continuidade das atividades daquela – Ônus processual em demonstrar incapacidade financeira não cumprido - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.